Tribunal: TJDFT
Processo: 0752378-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. CASOS DE EMERGÊNCIA. RISCO DE VIDA DO PACIENTE. LEI 9.656/1998. SÚMULA 302 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO ANTECIPATÓRIA MANTIDA.
1. A Lei 9.656/1998 dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. Já a súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça assevera ser abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Sob estes prismas, devem ser interpretadas as limitações da Resolução 13 do Conselho Suplementar de Saúde acerca da cobertura de internação durante o período de carência.
2. A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da probabilidade do direito invocado, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, caracterizada a emergência da internação do segurado, presentes se fazem os requisitos da medida, uma vez que a recusa da cobertura não se mostra razoável diante do risco de vida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.